Tribunal: STF
Processo: RHC 227873
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Interceptação telefônica. 3. Decisão autorizativa precedida de diligências e de fundamentação, inclusive quanto às respectivas prorrogações. Observância aos requisitos indicados nos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/1996. Ausência de nulidade. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.